Tribunal: TJDFT
Processo: 0707685-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707685-87.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DALGISA DAVI DE CASTRO, LEANDRO HIDEKI IKI APELADO: MAIKO ROMUALDO DA SILVA, IGOR RAFAEL ARAUJO DE SANTANA D E S P A C H O Conclusos os autos, verifiquei que a Ré, ao interpor Apelação Cível (ID 32100392), deixou de comprovar o pagamento do respectivo preparo contemporâneo à interposição do recurso (ID 32100397). Assim, realizado o preparo intempestivo de forma simples, e em atenção ao disposto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.007, § 4o, todos do CPC/15, ao Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o valor que falta para perfazer o equivalente ao dobro do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator